Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEITADA. PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE (PVI). DESCONTOS SOBRE RECEITA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO REGULAMENTAR. ANEEL. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Consoante documentos colacionados no processo, em especial as informações prestadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, instituição técnica que regula a matéria, inexiste exceção regulamentar para enquadramento da não aplicação da Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI), e que o valor do desconto deve ser mantido em sua integralidade, não havendo que se falar anulação dos descontos realizados sobre a receita do autor, relativos à Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI).
4. A lei n. 9.784/1999 não se aplica às atividades desempenhadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, visto que tal legislação é aplicável somente ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal Direta e Indireta (art. 1o) e aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa, dos quais o ONS não faz parte.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos.